Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO PERMANENTE DE CONTA. CONSTATAÇÃO DE CINCO ARQUIVOS VIOLADORES DOS TERMOS DE USO DO SERVIÇO RELACIONADOS A ABUSO SEXUAL INFANTIL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÕES COM A DESCRIÇÃO DOS CONTEÚDOS EMITIDAS PELA EQUIPE DE SEGURANÇA INFANTIL DA GOOGLE LLC E PELO CENTRO NACIONAL PARA CRIANÇAS DESAPARECIDAS E EXPLORADAS (NCMEC). ARQUIVOS NÃO INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO PARA DOWNLOAD (BACKUP), NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou na obrigação de restabelecer o acesso do autor à sua conta de e-mail, excetuado o acesso de conteúdo violador dos termos de uso do serviço. A condenação fundou-se na ausência de aviso prévio ao bloqueio do e-mail do autor, realizado de forma arbitrária, imotivada e sem oportunizar a ampla defesa do usuário.
2. Consoante narrado na inicial, o e-mail do autor, que é médico pediatra, residente em endocrinologia, foi bloqueado sem prévio aviso, sob alegação de que “parece que esta conta tem conteúdo que envolve uma criança sendo abusada ou explorada sexualmente”. Afirmou que adquiriu um novo aparelho e transferiu os arquivos por meio do Google Drive, incluindo, acidentalmente, fotos de pacientes que, em razão da sua especialidade médica, são crianças.
3. Nas razões recursais, a parte ré suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo a quo desconsiderou o pedido apresentado em contestação para que fosse determinada a expedição de ofício à Polícia Federal, “justamente como forma de comprovar a existência de material infringente na conta Google , eis que a referida autoridade policial possui meios de disponibilizar acesso aos arquivos objeto da demanda, bem como informar o status de eventuais investigações em curso.”. Pugna pela nulidade da sentença ou, subsidiariamente, que seja o julgamento convertido em diligência para determinar a expedição de ofício para a Polícia Federal para fins de elucidação sobre o conteúdo infringente da conta.
4. No mérito, sustenta que não há o que se falar em atitude abusiva ou ilegal, haja vista que agiu no exercício regular de direito. Afirma que a conta do autor foi permanentemente desativada em razão da veiculação de 5 arquivos relacionados a abuso sexual infantil. Assevera que a constatação de material violador relacionado a abuso sexual infantil enseja a suspensão imediata da conta, sem aviso prévio, conforme estabelecido nos Termos de Uso. Aduz que apresentou o motivo do bloqueio e oportunizou ao usuário contestar a medida (ID 48439523).
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e “para que todos os pedidos iniciais sejam declarados improcedentes e “para que seja reconhecida a legitimidade da Recorrente em desativar a conta do Recorrido, uma vez que feita com base nos Termos de Uso anuídos pelo mesmo, de forma que a desativação se deu em pleno exercício regular de direito”.
6. O propósito recursal é decidir se houve cerceamento de defesa da parte ré e se a desativação permanente da conta do autor vinculada à Google ocorreu de forma regular.
7. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de produção de prova, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela.
8. A análise do documento ID 48439523 demonstra que, ao contrário do afirmado pelo autor, a parte ré informou o motivo da desativação da conta (“Parece que esta conta tem conteúdo que envolve uma criança sendo abusada ou explorada sexualmente. Essa é uma violação grave das políticas do Google e pode ser ilegal.”), bem como oportunizou ao usuário a possibilidade de contestar a medida (“Se você acha que a conta foi desativada por engano, envie uma contestação o quanto antes.” e “Sua contestação foi enviada. O Google vai analisar sua contestação assim que possível. A análise da maioria das solicitações demora dois dias úteis, mas algumas podem levar mais tempo.”). Assim, não há se falar em cerceamento do direito de defesa e contraditório.
9. Demais disso, verifica-se que a violação grave das políticas do Google restou devidamente comprovada, por meio das descrições do material veiculado pelo autor constantes nas declarações[1] emitidas pela Equipe de Segurança Infantil da Google LLC (ID 48439537) e pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas[2] – NCMEC (ID 48439549), nos seguintes termos:
Declaração Juramentada da Equipe de Segurança Infantil da Google (ID 48439537)
“4. Nesta questão, a Google forneceu uma CyberTip ao NCMEC com o número 141634897, na qual a Google reportou um indivíduo com endereço de e-mail “victordarosapediatria@gmail.com”. Cinco (5) arquivos foram carregados na CyberTip 141634897 com nomes de arquivos reportados de (...)
5. O arquivo carregado designado como (...) inclui conduta sexualmente explícita envolvendo um garoto menor adolescente. O arquivo inclui uma foto de um garoto adolescente olhando para a câmera enquanto pratica ato sexual com penetração com outra pessoa e faz sinal de positivo com as mãos. Isso foi reportado como B1 de acordo com a indústria de classificação por conte adolescente envolvido em conduta sexualmente explícita.
6. O arquivo carregado designado como (...) inclui exibição lasciva envolvendo um garoto menor pré-adolescente que possivelmente foi armazenado ou compartilhado para efeito humorístico.
7. O arquivo carregado designado como (...) inclui conduta sexualmente explícita envolvendo um garoto menor pré-adolescente que possivelmente foi armazenado ou compartilhado para efeito humorístico.” (Grifos)

Declaração assinada pelo Gerente de Programa da Divisão de Crianças Exploradas (“ECD”) do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas [National Center for Missing & Exploited Children] (“NCMEC”) – (ID 48439549)
“11. O arquivo carregado designado como (...) mostra o que parece ser uma imagem em close-up de uma genitália masculina de uma criança nua com óculos escuros posicionados acima da genitália. As palavras “só observando” aparecem abaixo da foto.
12. Os arquivos carregados designados como (...) e (...) mostram o que parece ser uma imagem em close-up de uma genitália masculina de uma criança nua sendo segurada por mãos adultas. As palavras “Samsung Triple Camera Horários” aparecem abaixo da foto.
13. O arquivo carregado designado como (...) mostra o que parece ser uma criança do sexo masculino nua em pé e segurando sua genitália e o que parece ser um controle remoto na outra mão. As palavras “Meu ovo” aparecem no meio da imagem." (Grifos)
10. O NCMEC é uma instituição privada, sem fins lucrativos, cuja missão é auxiliar no esclarecimento de situações relacionadas ao desaparecimento e exploração sexual de crianças (fonte: https://www.missingkids.org/footer/about). Segundo a empresa ré, no caso de usuários localizados no Brasil, há acordo entre a Polícia Federal e a Embaixada dos Estados Unidos prevendo que os dados dos relatórios elaborados e enviados pela Equipe de Segurança Infantil da Google LLC ao NCMEC são repassados para a Polícia Federal[3].
11. A ré esclarece que referidas declarações derivam dos relatórios elaborados e enviados pela Equipe de Segurança Infantil da Google LLC ao NCMEC com informações e dados obtidos por meio de tecnologia de inteligência artificial que identifica e classifica as imagens como potencialmente infringentes que posteriormente são avaliadas por revisores humanos.
12. Nesse contexto, verifica-se suficiente força probatória das declarações detalhadas emitidas pela Equipe de Segurança Infantil da Google LLC e pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC), em especial por se tratar de conteúdo sensível e violador das leis de proteção às crianças e aos adolescentes.
13. Mostra-se legítima, portanto, a desativação unilateral da conta de e-mail do autor em razão da constatação de violação aos termos de uso e das políticas da empresa.
14. Por fim, a parte ré afirma que foram detectados “5 arquivos relacionados a abuso sexual infantil” e que “não teria como apresentar o conteúdo em si, porque ao reportar a situação ao NCMEC, o material infringente é imediatamente excluído de seus servidores”. Tal afirmação evidencia que não há óbice que seja disponibilizado ao autor o download dos documentos não infringentes aos Termos de Serviço da Google. Nesse contexto, à exceção dos 5 arquivos, não há se falar em impossibilidade material de acesso ao restante dos documentos.
15. Sobre o assunto, cita-se ementa de recente julgado da 8a Turma Cível do TJDFT, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO CONTA GMAIL. ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. ARQUIVO RELACIONADO À PORNOGRAFIA INFANTIL. CANCELAMENTO DA CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO ACERVO DO E-MAIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O Google segue a disciplina do acesso livre aos seus serviços, desde que não concorram fatos que justifiquem o bloqueio, conforme devidamente previsto em contrato, como o de receber e acessar arquivos que seriam, em tese, relacionados a pornografia infantil.
2. Ao ser constatado conteúdo em desacordo com as políticas da empresa, o cancelamento da conta é a atitude legítima a ser realizada. É seu direito fechar a conta do usuário e não há ilegalidade contratual nesse agir.
3. Embora o cancelamento da conta tenha ocorrido por violação aos termos de uso definidos em contrato, não se pode permitir que tal fato constitua justificativa para impedir a entrega ao autor do conteúdo armazenado em sua conta e que não possua qualquer vinculação com o material relacionado à pornografia infantil.
3.1. Assim, a Sentença deve ser reformada, a fim de determinar que seja disponibilizado ao autor o download de todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a sua conta, desde que não tenha relação com o arquivo violador.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão 1712379, 07209331220228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Cita-se, outrossim, ementa de julgado da 3a Turma Recursal:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTE NO LIVRE ACESSO À "INTERNET". ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO DA CONTA ("E-MAIL") FIXADOS PELO PROVEDOR ("GOOGLE"). APARENTE DESATENDIMENTO POR PARTE DO USUÁRIO: LEGÍTIMA A PRONTA DESATIVAÇÃO DA CONTA. RESGUARDADO, NO ENTANTO, O DIREITO DE ACESSO AOS DADOS ANTERIORMENTE ARMAZENADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na prestação de serviço de livre acesso à "internet", mediante a imposição dos rígidos termos de utilização da conta ("e-mail"), constitui interesse primário do provedor ("Google") agregar o maior número possível de usuários (consumidores) que respeitem a licitude do uso da plataforma.
II. Detectada, por parte da "Google", uma aparente violação dos termos de utilização, por parte do usuário, exsurge a justa causa à situação extraordinária de desativação unilateral da conta de "e-mail" do usuário, mesmo após ter sido procedida a revisão solicitada pelo interessado.
III. Muito embora a recorrida não tivesse até então apresentado os dados cibernéticos que fundamentariam a não reativação da conta "e-mail", bem de ver que a nova transmissão deles para fins probatórios administrativos poderia consumar novo ilícito, em razão da natureza do teor (Lei n. 12.965/14 c/c Lei n. 8.069/90, Artigo 4o).
IV. Boa-fé contratual presumida da recorrida em agir como agiu em virtude da conta "e-mail" não ter servido às funções sociais que dela se esperava (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o; CC, Artigo 188, I c/c Artigo 421; Lei n. 8.078/90, Artigo 14, parágrafo único, inciso II).
V. Posteriormente (na contestação), foi satisfatoriamente demonstrado o número do registro de "up-load" de arquivo com conotação de abuso sexual infantil, a partir da conta "e-mail" do usuário, a ponto de subsidiar o pronto envio do material ao órgão responsável pela proteção e apuração dos fatos no país onde ela tem sede ("Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas" - EUA) (ID 10018648 - p.1).
VI. Em razão desse conteúdo, o requerente não teceu qualquer específica consideração em réplica (ID 10018654 - p.1), de sorte que em razão da importância dos bens jurídicos que orbitariam em torno dos ônus probatórios (intimidade e imagem da criança e probabilidade de novo ato ilícito), é de se concluir que os encargos probatórios foram devidamente cumpridos.
VII. Legítima, pois, a desativação da conta, a partir da aparente violação dos termos de utilização.
VIII. Deve, no entanto, a empresa garantir ao recorrente a entrega (ou acesso) dos arquivos pessoais do usuário (hospedados no serviço Gmail, fotos de familiares e de outros registros da vida privada) não contaminados por tal arquivo motivador da desativação da conta, haja vista a absoluta falta de nexo causal e temporal entre esses dados cibernéticos, até porque constituiriam dados armazenados em período de uso regular da conta disponibilizada (Lei n. 8.078/90, Artigo 6o, VI).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a obrigação de fazer, ora determinada, à recorrida "GOOGLE" consistente na entrega (ou acesso) dos arquivos pessoais do usuário/recorrente (hospedados no serviço Gmail, fotos de familiares e de outros registros da vida privada) não contaminados por tal arquivo motivador da desativação a conta, pena de multa (e/ou indenização) a ser fixada ao tempo do cumprimento da sentença. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 55).
(Acórdão 1192884, 07021255520198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos)
17. A violação dos termos de utilização legitima a conduta da ré ao proceder à desativação da conta.
18. Não obstante, deve ser garantida ao autor a entrega (ou acesso) dos arquivos pessoais do usuário (hospedados no serviço Gmail, fotos de familiares e de outros registros da vida privada) não contaminados pelos arquivos que motivaram a conduta da Google (5 arquivos em que foram constatados conteúdo violador dos termos de uso do serviço), tendo em vista a falta de nexo causal entre esses dados cibernéticos e a desativação da conta.
19. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré apenas na obrigação de fazer consistente na entrega (ou acesso) dos arquivos pessoais do usuário/recorrente (hospedados no serviço Gmail e de registros da vida privada) não contaminados pelos 5 arquivos em que foram constatados conteúdo violador dos termos de uso do serviço.
20. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] ID 48439660, pág. 11 - “a atividade infringente realizada pela conta foi reportada ao NCMEC”
[2] National Center for Missing & Exploited Children
[3] http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-requisitara301-a300-poli301cia-federal-amplo-acesso-a-dados-sobre-pedofilia-na-internet